Tribunal: TJMT
Processo: 1006641-15.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006641-15.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THEYSA TAYMENE DE SOUZA TOMAZ - CPF: 021.514.671-98 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1006641-15.2025.8.11.0006.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

AGRAVANTE:
ESTADO DE
MATO GROSSO
.

AGRAVADA:
HTYSA TAYMMENE DE SOUZA TOMAZ.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE LTCAT. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para reconhecer à servidora pública estadual temporária, atuante na UTI do Hospital Regional de Cáceres/MT, o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período de setembro a dezembro de 2022. A sentença de origem julgou improcedente o pedido por ausência de previsão legal específica e de laudo técnico comprobatório; o agravante pretende o restabelecimento dessa sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo a servidora pública durante o período pandêmico sem: (i) lei estadual específica autorizando o percentual de 40%; e (ii) Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) que comprove exposição qualificada ao risco biológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001484-30.2025.8.11.9005 exige cumulativamente lei específica autorizadora e LTCAT comprovando exposição qualificada para pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico.

A legislação estadual (LC no 502/2013) fixa valores para o adicional de insalubridade, mas não autoriza a aplicação automática do percentual de 40% previsto na legislação trabalhista, inexistindo base normativa para majoração.

O laudo técnico existente (LTCAT no 3373RI) classifica a atividade da servidora como insalubre em grau médio, inexistindo avaliação posterior que identifique alteração substancial das condições laborais apta a justificar reclassificação para grau máximo.

A Instrução Normativa no 06/2018 condiciona a concessão ou majoração do adicional de insalubridade à prévia caracterização mediante LTCAT, requisito não atendido no caso concreto.

Não há cerceamento de defesa, pois a própria parte manifestou desnecessidade de nova prova quando intimada para especificá-la.

A decisão monocrática afastou exigências legais expressas, incompatíveis com o princípio da legalidade estrita aplicável à remuneração de servidores públicos, impondo-se o restabelecimento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico exige cumulativamente lei específica autorizadora e LTCAT que comprove exposição qualificada.

A reclassificação do grau de insalubridade depende de laudo técnico que demonstre alteração substancial e permanente das condições de trabalho.

A decretação de calamidade pública não dispensa a necessidade de avaliação técnica para majoração do adicional de insalubridade.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 502/2013; IN/MT no 06/2018, art. 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: IUJ no 1001484-30.2025.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 343538362), que deu parcial provimento ao recurso inominado da recorrente, determinando o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o salário-base, com reflexos sobre 13o salário, férias e terço constitucional, referente ao período de setembro a dezembro de 2022.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada pela demandante, servidora pública estadual temporária, contratada para o cargo de Nível Superior Assistencial, lotada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Dr. Antônio Carlos Souto Fontes, em Cáceres/MT.

A magistrada singular julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de previsão legal específica e na necessidade de laudo técnico para comprovação da insalubridade em grau máximo.

O recurso inominado foi parcialmente provido por meio de decisão monocrática, restando reconhecido o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo apenas para o período de setembro a dezembro de 2022, dispensando a exigência de LTCAT para o período pandêmico.

Em seu agravo interno, o Estado de Mato Grosso argumenta que: a) é imprescindível o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para majoração do grau de insalubridade – violação ao princípio da legalidade; e b) impossibilidade de pagamento retroativo – termo inicial a partir do laudo.

Ao final, requer a manutenção da sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se é possível o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico, sem a prévia elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e sem previsão legal específica que autorize o percentual de 40%.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Contudo, tais princípios não autorizam o afastamento de exigências legais expressas, especialmente quando se trata de concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, matéria submetida ao princípio da legalidade estrita.

No caso em análise, aplica-se a tese firmada no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001484-30.2025.8.11.9005, que estabeleceu:

"
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada
".

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que ambos os requisitos cumulativos estabelecidos na tese de uniformização estão ausentes no presente caso.

Primeiro, não há lei estadual específica que autorize o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) para a categoria da agravada durante o período pandêmico.

A Lei Complementar no 502/2013 estabelece valores fixos para o adicional de insalubridade (R$ 100,00 para grau mínimo, R$ 185,00 para grau médio e R$ 370,00 para grau máximo),
mas não autoriza a aplicação automática do percentual de 40% previsto na legislação trabalhista
.

Segundo, não há Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho que comprove a exposição qualificada da agravada ao risco biológico em grau máximo durante o período pleiteado.

Ao contrário, o Estado de Mato Grosso alega que já havia realizado avaliação técnica das condições de trabalho da função exercida pela agravada, por meio do LTCAT no 3373RI, que classificou a atividade como insalubre em grau médio.

A pretensão da agravada é a reclassificação do grau de risco de médio para máximo, o que demanda, necessariamente,
nova avaliação técnica que comprove a alteração substancial e permanente das condições de trabalho
. Tal exigência
não
pode ser dispensada com base apenas na decretação de calamidade pública.

A Instrução Normativa no 06/2018, que regulamenta a matéria no âmbito estadual, é expressa ao estabelecer em seu art. 4o que "
o adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT
".

Quanto ao argumento de cerceamento de defesa alegado quando da interposição do recurso inominado, observa-se que
a própria agravada
, quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir,
manifestou-se no sentido de considerar suficientes aquelas já constantes dos autos
. Não há, portanto, elemento probatório apto a amparar a majoração pretendida.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a tese de uniformização de jurisprudência aplicável ao caso e a ausência dos requisitos legais cumulativos, conclui-se que a sentença de primeiro grau deve ser restabelecida, pois corretamente julgou improcedente o pedido.

Por essas razões, conheço do agravo interno, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026